Tribunal: TJES
Processo: 0019057-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019057-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANGELO CARLOS MARCHIORI NUNES 11738589706

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,

DESPROVIDO
.

1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2.

Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.

3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).

4
.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

5.
“
A
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017). Por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019057-02.2020.8.08.0035

APELANTE: ANGELO CARLOS MARCHIORI NUNES

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, por vislumbrar possível inovação recursal quanto à alegação de que as taxas administrativas – TAC, TEC, entre outras – são ilegais, vez que não foi alegado em contestação, o que levaria ao não conhecimento parcial do recurso, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, oportunizei ao apelante a manifestação sobre tal questão, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Da análise dos autos denota-se que, na contestação, o requerido, ora recorrente, não aduziu nenhuma alegação acerca das ilegalidades das taxas administrativas.

Com efeito, tais alegações, de fato, constituem-se inovação recursal, uma vez que destoa dos limites objetivos da demanda fixados com a inicial e a contestação.

Trazer uma nova tese, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese do art. 1.014 do CPC, o que não ocorre no caso.

Neste sentido, os limites da lide são fixados no momento que o apelado ajuizou a ação de busca e apreensão e o réu apresentou a sua defesa, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC.

Sobre o tema, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÕES – DANOS MATERIAIS DEVIDOS MORAIS INDEVIDOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. - (...).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140085135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021). grifei.

______________

(...)
3) Preliminar de parcial inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida - Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na contestação, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da mencionada peça de defesa, não lhe é mais lícito inová-la
. Nota-se que a apelante, em suas razões recursais, traz aos autos duas argumentações que não foram abordadas em primeiro grau de jurisdição (em específico, na contestação no momento processual adequado, sob pena de preclusão). Pugna pela reforma da sentença, dentre outros argumentos: (i) pela existência de certidão de ônus do imóvel consignando a existência de escritura de doação, lavrada em 06/03/1969 e registrada no RGI em 15/09/1969, com a condição de destinar o espaço locado para a construção de um educandário; e (ii) pelo descumprimento do contrato pela locadora recorrida. Ocorre que essas matérias não foram ventiladas em primeira instância, não constando da peça de resistência nem obviamente da sentença, por força do princípio da adstrição. Preliminar de parcial inovação recursal acolhida para excluir da devolutividade recursal, especificamente, as seguintes matérias: (i) a existência de certidão de ônus do imóvel consignando a existência de escritura de doação, lavrada em 06/03/1969 e registrada em 15/09/1969, com a condição de destinar o espaço locado para a construção de um educandário; e (ii) o descumprimento do contrato pela locadora recorrida. 4) (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140104924, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021).
grifei.

Dito isto, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do pedido de abusividade das taxas administrativas – TAC, TEC, entre outras.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019057-02.2020.8.08.0035

APELANTE: ANGELO CARLOS MARCHIORI NUNES

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO CARLOS MARCHIORI NUNES

contra a r. sentença de fls. 91/98, que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

julgou procedente o pedido, para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da requerente.

Em razões de fls. 102/128, o apelante aduz, em síntese, que (i) o indeferimento da produção da prova pericial cerceou seu direito de defesa; (ii) a posse do bem deve ser devolvida, pois trata-se de instrumento de trabalho; (iii) os juros remuneratórios foram fixados acima da taxa de mercado à época da contratação; (iv) não foi pactuado a cobrança de juros capitalizados; e (v) a previsão de cumulação de permanência com outros encargos moratórios é ilegal.

Contrarrazões apresentadas às fls. 130/141.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

O requerente
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ora apelado, ajuizou a presente ação em face de
ANGELO CARLOS MARCHIORI NUNES
, ora apelante, visando a busca e apreensão do veículo Elantra GLS 1.8, ano/modelo 2012, placas ODN7199, sustentando que o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas na cédula de crédito bancário, a partir de 28/07/2020, sendo devidamente constituído em mora nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 911/69, com um débito no valor de R$ 39.006,87 (trinta e nove mi e seis reais e oitenta e sete centavos).

Depois de cumprida a busca e apreensão do automóvel em testilha, o requerido apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a carência da ação por falta de notificação extrajudicial válida e de juntada de contrato original e, no mérito, sustenta abusividade contratual quanto (i) aos juros remuneratórios; (ii) à capitalização e à taxa de juros; bem como (iii) à acumulação de comissão de permanência com os demais encargos moratórios.

Após regular tramite processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido, para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da requerente.

Estabelecidos os fatos e fundamentos jurídicos guindados no recurso,
passo a apreciá-lo
.

A primeira tese deduzida pelo recorrente diz respeito a existência de cerceamento do seu direito de produzir provas, sendo descabido, portanto, o julgamento antecipado da lide.

Tal tese não merece guarida.

A pretensão da recorrente reside-se no exame da ilegalidade das cláusulas contratuais estampadas em avença firmada com instituição financeira.

Assim, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos tais, porquanto a matéria debatida nos autos reside unicamente no plano do direito.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
MÉRITO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PERCENTUAL PRÓXIMO A TAXA MÉDIA DE MERCADO VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DA COBRANÇA DE IOF SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVIDADE DANO MORAL INOCORRÊNCIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. P
reliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Não há que se falar em cerceamento de defesa porque no caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, bem como, é desnecessário o depoimento pessoal do requerido uma vez que a matéria discutida nos autos se encontra exclusivamente no plano do direito. Preliminar rejeitada
. (TJES, Classe: Apelação, 012130122109, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

_____________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 381, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A simples formulação de pedido revisional não retira a liquidez do título, tampouco a possibilidade de imediata propositura de ação de execução, devendo, apenas, em caso de procedência daquele, proceder-se à adequação da execução com o decote do montante apurado na revisão. Precedentes. II.
Com espeque no princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 130 e 131, do CPC/73, com correspondência nos artigos 370 e 371, do CPC/15, e por tratar-se de questão eminentemente jurídica, rejeita-se a irresignação recursal alusiva a cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, haja vista ser suficiente para o exame meritório o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano.
(TJES, Classe: Apelação, 014100102442, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

__________________

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO.
MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA GARANTIA. PROIBIÇÃO DE COMPORTANMENTO CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º). 1. -
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
(STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 28-11-2017). (TJES, Classe: Apelação, 012120292854, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Outrossim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).

Destarte, deve ser refutada a tese de cerceamento de defesa e da consequente nulidade do édito monocrático que julgou o feito sem o alargamento da fase instrutória.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz o apelante que a posse do bem deve ser devolvida em razão de tratar-se de instrumento de trabalho. Ocorre que, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pela parte, não existe nenhuma distinção para a busca e apreensão do bem de que é utilizado para o trabalho ou para outros fins, de modo que, o não pagamento das parcelas do financiamento acarreta a apreensão do veículo.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na análise da hipótese dos autos, denota-se que o valor da taxa de juros remuneratórios contratada foi de 1,73% (um vírgula setenta e três por cento) ao mês e 22,91% (vinte e dois vírgula noventa e um por cento) ao ano, sendo que a taxa média de juros para pessoa física adquirir um veículo divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (05/11/2018) foi de 21,68% (vinte e um vírgula sessenta e oito por cento) ao ano de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil.

Portanto, a taxa contratada é inferior a taxa média de mercado.

Em relação à capitalização de juros, foi correto o entendimento consignado pelo magistrado em sentença, uma vez que, ao analisar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017).

E embora o apelante afirme que não houve previsão clara e inconteste nesse sentido no contrato, o C. STJ editou o enunciado de Súmula 247, que prevê que “
a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já adotou referido entendimento em caso semelhante e explicitou ser dispensada a cláusula cuja redação mencione expressamente o termo “capitalização de juros”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DESCORTINADOS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §§2º E 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MÁCULA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CLAREZA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REVISÃO DE CONTRATOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EM HAVENDO ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPROCEDENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARCELA CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. (...)
Ao julgar recurso representativo de controvérsia (RESP nº 973.827/RS), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo capitalização de juros
, com isso pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n. º 2.170-01/2001. 8) A cédula de crédito bancário sob revisão prevê a cobrança de taxa efetiva de 2,99% ao mês e de 42,41% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira, diante da disparidade verificada entre as taxas, eis que a anual (42,41%) é bem superior ao duodécuplo da mensal (2,99%), a dispensar previsão expressa nesse sentido. 9) Apelação cível não conhecida em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provida. (TJES; AC 0014076-31.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2021; DJES 07/05/2021).

Sendo assim, por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros.

Por fim, assim como asseverado na sentença vergastada, verifica-se que inexiste a cobrança de comissão de permanência no contrato, não havendo, assim, em que falar em ilegalidade.

Isto posto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator